Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento de danos morais, na hipótese do nome da parte já se encontrar negativado por preexistente e legítima inscrição.
2. No caso dos autos, constatou-se que a parte autora apresentava outra inscrição em seu nome, anterior à indicada nos presentes autos e efetivada pelo Banco Bradesco. Assim, incabível reconhecimento de danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.